Tribunal: STF
Processo: HC 240001
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcio Andrei Correa Ramos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:  



    APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187, C/C O ARTIGO 188, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. ERRO NA DATA DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMULAÇÃO REDUÇÃO DA PENA-BASE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AGRAVANTE. PRECEITO SECUNDÁRIO. RECONHECIMENTO. SEMI-IMPUTABILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 48 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPENSAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EQUÍVOCO. REDUÇÃO DO SURSIS. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 88, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ARTIGO 617, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. MAIORIA.



    A despeito do equívoco na data a partir da qual o Réu deixou de se apresentar na sua Unidade, verifica-se tratar-se de mero erro material que, em absoluto, teria o condão de impingir prejuízo à Parte Ré.



    Esta Corte Castrense já firmou entendimento no sentido de que eventual irregularidade no Termo de Deserção apenas tem o condão de afastar a tipicidade da conduta do agente quando, em função dela, a Administração Militar excluí-lo durante o período de graça.



    Preliminar de nulidade do processo rejeitada. Decisão por maioria.



    A despeito da alegação dando conta de que o Acusado deveria ter sido notificado pessoalmente sobre ser submetido às inspeções de saúde, bem como da Parte de Ausência que contra ele sopesava, os autos evidenciam que as sucessivas notificações foram expedidas e entregues na residência do Réu, tendo sido recebidas pela sua curadora nomeada.



    É inegável que toda e qualquer tentativa de notificação do Acusado para ver-se submeter à inspeção de saúde deveria ser dirigida à sua curadora que, por sua vez, respondeu aos comunicados e até mesmo fez requerimentos no sentido de que fosse postergado o citado exame, circunstância que demonstra, inequivocamente, que não há como reconhecer a alegada nulidade.



    Preliminar de nulidade por ausência de intimação do Acusado rejeitada. Decisão por unanimidade.



    1) Apelo da Defesa Constituída:



    O crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar, quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador.



    Não há dúvidas de que o Acusado era imputável e possuía consciência da ilicitude do fato, pois, a toda evidência, conforme demonstrado no Laudo da Perícia realizada no Incidente de Insanidade Mental, o periciado demonstrou manutenção de sua cognição e, assim, da compreensão do caráter ilícito de seus atos.



    Considerando que a conduta típica descrita no artigo 187 do Código Penal Militar evidencia os chamados crimes de mera conduta, cuja consumação ocorre com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar, de sorte que, tal como no caso em exame, evidencia-se o elemento subjetivo do tipo penal em comento na medida em que identificada a vontade livre e consciente do militar de ausentar-se, além do prazo previsto em lei, da unidade onde serve ou do local onde deve permanecer na prestação do serviço militar.



    É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.



    Nesse contexto, apenas se todas as circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar forem favoráveis tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador.



    O Colegiado Julgador incorreu em equívoco ao compensar a agravante contida no preceito secundário da pena cominada para o delito de deserção com o reconhecimento da semi-imputabilidade na segunda fase da dosimetria, pois, a toda evidência, a aplicação do parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar é considerada como causa de diminuição da reprimenda, devendo incidir na terceira fase.



    Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria.



    2) Apelo do Ministério Público Militar:



    A despeito de o Colegiado Julgador de primeiro grau ter fundamentado o decisum vergastado na não recepção da norma inserida na alínea “a” do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar pela Carta Constitucional em vigor, a matéria relativa à vedação da concessão do sursis foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, oportunidade na qual o Plenário daquela Excelsa Corte ratificou a compatibilidade do dispositivo hostilizado com a Carta Magna, afastando quaisquer argumentos tendentes a flexibilizar os Postulados da hierarquia e da disciplina castrenses.



    Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.



    (Apelação criminal nº 7000824-12.2021.7.00.0000/RS, ministro Carlos Vuyk de Aquino)  



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do paciente quanto ao delito de deserção, por ausência de dolo, ou o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, em razão da inimputabilidade do ora paciente.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer que está assim ementado: 



    Processo penal. Habeas corpus. Pleito de trancamento de processo pelo crime de deserção (art. 187 do CPM), já proferida sentença condenatória, tendo o c. STM mantido a condenação, em sede de apelação. 1. Não foi demonstrado que o paciente estivesse, ao tempo dos fatos, em situação prevista no art. 457 do CPPM e no art. 48 do CPM. O incidente de insanidade mental instaurado na jurisdição militar concluiu pela manutenção da cognição do paciente ao tempo dos fatos, bem como as demais provas dos autos repelem as outras alegações de ausência de dolo. 2. Não tendo a defesa demonstrado ser caso de inimputabilidade, isso não é suprido por eventual interdição civil, seja ao tempo dos fatos ou após. Ainda que o paciente estivesse judicialmente interditado por decisão do Juízo civil, a jurisdição castrense não pode ser condicionada pela civil, pois o caput e o p. ú. do art. 48 do CPM trazem graus diversos de incapacidade, com efeitos distintos na ação penal: inimputabilidade e atenuação da pena. 3. Pela denegação da ordem.  



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.  



    Inicialmente, destaco que o pleito alternativo de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, já foi apreciado em oportunidade anterior, quando do julgamento do RHC 193.811, de minha relatoria, ocasião em que não foi acolhido, tratando-se, no caso, de mera reiteração. Transcrevo, por isso mesmo, trechos da referida decisão:



    No caso, o Superior Tribunal Militar ressaltou que “o delito encartado no art. 187 do Código Penal Militar, segundo o qual o delito de deserção é de mera conduta, bastando para a sua consumação a ausência injustificada da Unidade em que serve, ou do local onde o militar deveria estar, tendo sido apresentado o respectivo Termo de Deserção, é possível concluir que a Denúncia oferecida pelo Órgão ministerial possui os elementos mínimos descritos nos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar”, o que afasta a pretensão de trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.



    Quanto à alegada inimputabilidade do recorrente, o Superior Tribunal Militar assim destacou:



    “Na espécie, segundo se verifica da Decisão exarada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, em 18 de agosto de 2020, que deferiu a instauração do Incidente de Insanidade Mental, a Perícia poderá determinar se, à época do fato delituoso, o Paciente reunia condições de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, bem como, ainda que não tivesse suprimida essa capacidade de entendimento ou autodeterminação, que essa fosse diminuída consideravelmente, poderá ser reconhecida a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do Paciente, caso em que aplicar-se-ia, conforme o caso, o art. 48 do Estatuto Repressivo Castrense ou o parágrafo único do citado dispositivo.”



    Observo, finalmente, que, para o acolhimento da tese defensiva – ausência de justa causa para a ação penal, em decorrência da inimputabilidade do recorrente –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório referente à acusação penal, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Por outro lado, quanto ao pleito de absolvição, o acórdão ora impugnado consignou que (grifei):  



    Ora, se por um lado, quando questionado em Juízo sobre se teria pleno conhecimento “(...) de que a documentação que o Senhor apresentava, seja ela de saúde ou seja ela solicitando reconsideração de ato, ela lhe deixava numa situação de ausente, podendo chegar ao ponto da deserção? O Senhor tinha esse entendimento?”, o Réu alegou “(...) que não tinha discernimento sobre isso. Eu tentava justificar mas não tinha esse tipo de discernimento (...)”, não há dúvidas de que o Acusado era imputável e possuía consciência da ilicitude do fato, pois, a toda evidência, conforme demonstrado no Laudo da Perícia realizada no Incidente de Insanidade Mental nº 7000087-23.2020.7.03.0303, em 14 de dezembro de 2020:  



    “(...) O quadro de saúde mental do periciado, na data da ação indicada na denúncia, observando o conjunto das doenças das quais vitimado, repercutia de forma absoluta na sua vontade? Lhe impedia de entender a ilicitude da atividade criminosa lhe atribuída? 



    Há de se considerar que a “Capacidade de Entendimento” e “Capacidade de Autodeterminação” (“volitiva” ou “de vontade”, como colocado pela defesa do periciando) são faculdades mentais distintas e passíveis de diferentes níveis de prejuízo ante a ocorrência de um Transtorno Mental.



    O periciado demonstrou em diversos momentos da entrevista realizada preservação de suas faculdades cognitivas (cujo prejuízo ocorreria em casos de Demência ou de Retardo Mental, por exemplo, o que não nos pareceu se tratar do caso em questão), bem como claros indícios de entendimento do que seria uma acusação de deserção. Demonstrou, de fato, compreender o motivo de estar sendo acusado do referido delito (“por não ter comparecido à EASA”). A presença dos demais sintomas descritos no Laudo Médico Pericial por nós elaborado em dezembro de 2020 (incluindo os delírios paranoides) não tem, por si só, potencial de afetar a cognição do periciado e, portanto, a sua “possibilidade ou faculdade de compreender que o fato é reprovado pela moral jurídica”.



    Entretanto, entendemos que a volição (Capacidade de Autodeterminação) do periciado, ou seja, sua capacidade de dirigir a conduta de acordo com o entendimento ético-jurídico), poderia estar alterada na data da ação indicada na denúncia. Entendemos que a experiência dos diversos sintomas apresentados pelo periciado (fóbicos, ataques de pânico, delírios paranoides) pode sim ter prejudicado sua capacidade volitiva.



    Entendemos ter ocorrido prejuízo e não abolição da Capacidade de Autodeterminação pois em diversas outras situações o periciado relatou tal capacidade, desde que acompanhado e auxiliado por terceiros (como comparecer ao CFC ou dirigir).



    Da mesma maneira, entendemos que o paciente possuía a capacidade de ter solicitado que sua curadora ou advogado avisassem as autoridades militares sobre sua alegada incapacidade de comparecer a EASA/Cruz Alta. Se o periciado o fez, isso apenas reforça nossa percepção de prejuízo e não a abolição de sua volição.



    (...)



    Esse cenário fático, lhe solapou a compreensão do episódio descrito na denúncia?



    Não. O periciado demonstrou manutenção de sua cognição e, assim, da compreensão do caráter ilícito de seus atos (...)” (Grifos nossos).  



    Conforme destacado no voto condutor do Acórdão do Habeas Corpus nº 7000465-96.2020.7.00.0000 (DJe: 30/09/2020), no qual a Defesa requereu o trancamento da ação penal militar em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM por falta de justa causa em razão da atipicidade da conduta por ausência de dolo na conduta do Réu:  



    “(...) Na espécie, segundo se verifica da Decisão exarada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, em 18 de agosto de 2020, que deferiu a instauração do Incidente de Insanidade Mental, a Perícia poderá determinar se, à época do fato delituoso, o Paciente reunia condições de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, bem como, ainda que não tivesse suprimida essa capacidade de entendimento ou autodeterminação, que essa fosse diminuída consideravelmente, poderá ser reconhecida a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do Paciente, caso em que aplicar-se-ia, conforme o caso, o art. 48 do Estatuto Repressivo Castrense ou o parágrafo único do citado dispositivo.”.  



    Vale dizer que, já naquela oportunidade, o Plenário desta Corte Castrense não viu qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Juízo apontado coator, mormente porque, a despeito da irresignação defensiva diante dos alegados problemas de saúde enfrentados pelo então Paciente, o Incidente de Insanidade Mental seria o meio hábil para a identificação de qualquer possibilidade de reconhecimento de inimputabilidade, ou mesmo semi-imputabilidade do Réu, o que, de fato, veio a ocorrer, pois, a toda evidência, foi reconhecido e aplicado o parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar, compensado com a agravante prevista no próprio preceito secundário do art. 187 do referido Códex Castrense por ocasião da segunda fase da dosimetria da pena.



    Nesse contexto, conforme destacado anteriormente, considerando que a conduta típica descrita no artigo 187 do Código Penal Militar evidencia os chamados crimes de mera conduta, cuja consumação ocorre com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar, de sorte que, tal como no caso em exame, evidencia-se o elemento subjetivo do tipo penal em comento na medida em que identificada a “(...) vontade livre e consciente do militar de ausentar-se, além do prazo previsto em lei, da unidade onde serve ou do local onde deve permanecer na prestação do serviço militar (...)” (Célio Lobão. Direito Penal Militar. 3ª ed. 2006. Brasília Jurídica. p. 305), os argumentos defensivos tendentes ao reconhecimento da atipicidade da conduta não merecem acolhida na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.  



    Nesse contexto, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher as teses defensivas — ausência de dolo e inimputabilidade —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):  



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber)  



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)  



    [...] Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    (HC 184.590, ministro Luiz Fux)  



    Ademais, como bem destacou o Ministério Público Federal: 



    In casu, o incidente de insanidade mental instaurado na jurisdição militar concluiu pela manutenção de sua cognição pelo paciente ao tempo dos fatos, bem como as demais provas dos autos repelem as outras alegações de ausência de dolo. 



    Não tendo a defesa feito prova plena ou argumento contundente de ser caso de inimputabilidade, isso não é suprido por eventual interdição civil. 



    Ainda que o paciente estivesse judicialmente interditado por decisão do Juízo civil, a jurisdição castrense não pode ser condicionada pela civil, pois o caput e o p. ú. do art. 48 do CPM trazem graus diversos de incapacidade, com efeitos distintos na ação penal: inimputabilidade e atenuação da pena, sem prejuízo de internação do agente da conduta (art. 113 do CPM). O mesmo grau de incapacidade que firma a interdição civil, pode ser, ou não, suficiente para atrair tanto o teor do caput como o do p. ú. do art. 48 do CPM.  



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente